Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734306-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por A.J.I.F. (rep. por Laira dos Santos Inacio), contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o levantamento do valor bloqueado da conta da agravada. Alega a agravante, em síntese, que “no dia 07/10/2021, conforme petição de ID no 105361616, a agravante requereu que o valor que havia sido bloqueado da conta da agravada fosse transferido para conta do Hospital Samaritano, local ONDE FOI REALIZADO O TRATAMENTO DA AUTORA, pois inclusive o nome do pai da agravante já havia sido negativado, conforme documentos juntados de ID no 105361617 e 105361619” (ID 30173466 – p. 5). Assevera que a tutela de urgência concedida abrangia a determinação para que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento da autora, e, após 5 (cinco) meses, a requerida ainda não efetuou o pagamento dos serviços médicos prestados. Sustenta que, uma vez que o nome de seu genitor já foi inscrito em cadastros de proteção ao crédito, este poderá vir a sofrer ação de execução, o que agravará ainda mais a situação da autora. Assim, defende que “a tutela de urgência é determinante exatamente para este fim, realizar o cumprimento de uma obrigação antes do final do processo, para que se possa dar efetividade ao ordenado em decisão que concede tal tutela” (ID 30173466 – p. 8). Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada, “para que seja liberado o valor bloqueado judicialmente, de R$ 175.930,24 (cento e setenta e cinco mil novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), para dar efetividade no determinado em decisão judicial de primeiro grau” (id.). No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. A tutela de urgência restou indeferida. A agravada apresentou contrarrazões, asseverando a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, bem como a impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados sem que tenha havido o trânsito em julgado da sentença (art. 537, § 3o, do CPC). Acrescenta que, além de o bloqueio ter ocorrido para garantir o cumprimento da liminar, a tutela de urgência foi efetivada e, no caso de improcedência do pedido autoral, a parte não deterá condições de ressarcir a quantia no caso de ter havido o levantamento do valor. Considera, assim, que o provimento do presente agravo representará risco ao resultado útil do processo. Pugna, pois, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por A.J.I.F. (rep. por Laira dos Santos Inacio), contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o levantamento do valor bloqueado da conta da agravada. A agravante pretende o deferimento do levantamento do valor bloqueado, ao argumento de que, mesmo após o transcurso de 5 (cinco) meses da concessão da tutela de urgência, a qual determinou que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento da autora, a ré não efetuou o pagamento dos serviços médicos prestados à autora, o que ocasionou a inscrição do genitor desta em cadastros de inadimplentes, e pode ensejar uma demanda executiva. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que no dia 1/12/2021 foi proferida sentença, em que o Juízo a quo confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido para condenar a ré a fornecer o medicamento prescrito à autora pelo tempo que lhe seja necessário, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante disso, verifica-se a perda de objeto do presente recurso, haja vista que eventual levantamento dos valores bloqueados deve ser requerida mediante a propositura do cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator